Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCESSO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REMUNERAÇÃO BRUTA DO CARGO. INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÕES. IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em embargos à execução, reconheceu excesso de execução e fixou como valor devido R$ 5.450,00, acrescido exclusivamente da taxa SELIC, afastando a cumulação com outros índices de correção monetária, e condenou ambas as partes ao pagamento proporcional de custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta inexistência de obrigação pendente e ausência de certeza e exigibilidade do título executivo, pugnando pela extinção da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a obrigação contratual prevista na cláusula de honorários de sucesso, calculados sobre a remuneração bruta do cargo público, incluindo gratificações, é exigível no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado entre as partes estabelece que os honorários de sucesso equivalem a uma remuneração bruta do cargo assumido, compreendendo salário básico e todas as gratificações e adicionais.
4. É incontroverso que o apelante percebeu remuneração bruta de R$ 20.759,00, comprovada por contracheque e portal da transparência, valor que inclui gratificações.
5. O apelante reconheceu a dívida em comunicação extrajudicial, o que reforça a existência e exigibilidade da obrigação.
6. A cobrança suplementar de R$ 5.450,00 corresponde exatamente à diferença entre o montante pago e o valor previsto contratualmente, não havendo ausência de certeza, liquidez ou exigibilidade do título executivo.
7. O implemento da condição contratual afasta a alegação de nulidade ou inexigibilidade da obrigação, tornando legítima a cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os honorários de sucesso fixados em contrato incidem sobre a remuneração bruta do cargo público assumido, incluindo salário básico, gratificações e adicionais.
2. A obrigação contratual é exigível quando comprovado o implemento da condição, mediante percepção da remuneração bruta prevista em contrato.
3. O reconhecimento extrajudicial da dívida pelo devedor reforça a certeza e liquidez do título executivo.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 125; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.